Tribunal: TJMT
Processo: 1077331-21.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077331-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ZENEIDE PORTO DE MORAES - CPF: 370.403.832-68 (RECORRENTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1077331-21.2024.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
MARIA ZENEIDE PORTO DE MORAES

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL OU DE TROCA DE TITULARIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, para declarar a inexistência de débitos em nome da consumidora, condenar a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e confirmar tutela de urgência concedida. A sentença entendeu que a autora, embora não tenha comprovado formalmente o pedido de desligamento da unidade consumidora, não mais residia no local desde 2019. A recorrente busca a improcedência dos pedidos iniciais, acolhimento do pedido contraposto para cobrança dos débitos e condenação da parte autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de pedido formal de desligamento da unidade consumidora autoriza a cobrança de débitos posteriores pela concessionária; (ii) estabelecer se houve responsabilidade da concessionária por eventual dano moral sofrido; e (iii) determinar a existência de má-fé por parte da autora na propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A titularidade da unidade consumidora permaneceu em nome da autora, não havendo comprovação de pedido de desligamento ou de troca de titularidade, conforme exige o art. 140 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o que mantém o vínculo contratual e a responsabilidade pelos débitos.

4.

A obrigação de comprovar a solicitação de encerramento contratual é da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

A concessionária agiu no exercício regular de direito ao manter a cobrança pelos serviços prestados, não havendo ilicitude a justificar a condenação por danos morais.

6.

Não configuradas as hipóteses legais do art. 80 do CPC, não se verifica a litigância de má-fé alegada pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O titular da unidade consumidora permanece responsável pelos débitos até que haja solicitação formal de encerramento contratual ou de troca de titularidade.

2.

A ausência de comprovação da solicitação de desligamento implica manutenção da responsabilidade pelo pagamento do consumo de energia.

3.

A atuação da concessionária no exercício regular de cobrança, diante da manutenção da titularidade ativa, não configura dano moral.

4.

A litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, o que não se verifica pela simples improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 80; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 140; CC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1008913-93.2022.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 24.07.2023, DJE 25.07.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a tutela de urgência concedida nos autos; declarar a inexistência dos débitos discutidos no processo; e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária pelo índice IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, procedente o pedido contraposto e condenar a reclamante em litigância de má-fé.

A recorrida, em contrarrazões, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual a recorrida alega que residiu no imóvel que gerou os débitos até o ano de 2019, sendo solicitado cancelamento da unidade consumidora, via
call center
. Contudo, foi surpreendida com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito referente a débitos posteriores a sua saída do imóvel.

No caso dos autos, não verifico a responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica, uma vez que a recorrida confirma que residiu no local que gerou os débitos e não comprovou, de modo efetivo, que requereu o cancelamento da unidade consumidora, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por outro lado, a recorrente demonstrou que a recorrida sempre foi a titular da unidade consumidora e que não houve pedido de encerramento contratual.

Nos termos do Art. 140 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor apenas ocorre nas seguintes hipóteses:
i)
Solicitação do consumidor e demais usuários;
ii)
pedido de conexão ou de alteração de titularidade formulado por novo consumidor ou demais usuários para as mesmas instalações; ou
iii)
término da vigência do contrato.

Sendo assim, mesmo que a recorrente tendo demonstrado que passou a residir em outro local, ela permaneceu perante a concessionária de energia como responsável pela unidade consumidora, razão pela qual não pode se eximir da obrigação de quitar os débitos decorrentes da prestação de serviço de energia elétrica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL QUE ENSEJOU NO DÉBITO NEGATIVADO.
AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE OU DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA SOBRE A TROCA DE TITULARIDADE. COBRANÇA LÍCITA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O titular da Unidade Consumidora é responsável pelas faturas de energia elétrica enquanto não houver pedido de encerramento da relação contratual, dele ou do novo interessado, e solicitação e ou comunicação de troca de titularidade da UC.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(N.U 1008913-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Além disso, percebe-se que o imóvel estava sendo abastecido pelo fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, deve ser cobrado pela disposição de tal serviço.

Desta forma, demonstrada a existência de vínculo contratual, não se desincumbiu a parte recorrida do seu ônus probatório em demonstrar a conduta ilícita da recorrente, porquanto a concessionária agiu dentro do exercício regular de direito e o

recorrido agiu dentro dos termos do contrato particular.

Desta feita, a sentença objurgada merece reforma para julgar os pedidos iniciais improcedentes.

Reconhecendo a legitimidade dos débitos, o pedido contraposto deve ser acolhido e, por consequência, a recorrida deve ser condenada ao pagamento dos débitos discutidos nos autos.

Por outro lado, o pleito de condenação em litigância de má-fé não merece prosperar, pois não restou configurado as hipóteses descritas no artigo 80 do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC. Por consequência, pela
procedência

do pedido contraposto
, e condeno a recorrida ao pagamento dos valores inscritos nos órgãos de proteção ao crédito e discutidos nos autos, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo
INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente.

Deixo de condenar a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025